Tribunal: STF
Processo: ARE 1590858
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Lucas Gabriel Trolesi contra decisão que não admitiu recurso extraordinário por ele deduzido em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Na origem, a admissibilidade foi negativa sob os fundamentos de incidência da sistemática da repercussão geral (Temas 182, 339 e 660), bem como pelos óbices da Súmula 279/STF e pela natureza infraconstitucional da controvérsia remanescente (edoc. 147).
É o relatório. Decido.
O recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, no que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação dos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).
Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral.
Quanto às questões remanescentes, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que se verifica óbice intransponível ao processamento deste recurso.
Com efeito, anoto que a petição de agravo constitui mera reprodução das razões constantes da petição do recurso extraordinário, deixando a parte recorrente de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo.
 É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o agravante deve impugnar, de maneira específica, cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do agravo.
   Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19). 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).
Ante o exposto, não conheço do agravo. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente